Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002070-92.2020.8.11.0000
Recorrente: ORIENTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA
Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S. A.
Vistos.
Analisando os autos, verifica-se que não houve o recolhimento do preparo recursal sob a justificativa de que a parte Recorrente seria beneficiária da Justiça Gratuita.
Entretanto, conforme se observa na decisão id 34756452, não há comprovação de que o benefício tenha sido deferido, seja no Primeiro Grau ou neste Tribunal, tendo sido determinado o recolhimento do preparo em dobro, ordem cumprida na petição id 34262484.
Ou seja, não há falar em justiça gratuita, até porque aludida decisão não foi recorrida e não há pedido de atribuição do benefício no recurso especial.
Assim, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso especial, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC.
Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi